Tribunal: TCU
Processo: 017.332/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 102020 (Objeto: cujo objeto é contratação de empresa especializada para prestação dos serviços continuados de vigilância patrimonial, armada e desarmada, monitoramento em CFTV, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de todos os insumos, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, para atender às necessidades do Ministério da Educação, em Brasília/DF.)

Inteiro teor:
Acórdão 8202/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) expedir a determinação constante do item 1.7; c) dar ciência ao Ministério da Educação, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Contrato Emergencial 13/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) ausência, no processo de contratação emergencial, dos atestados apresentados pela empresa Sollo Vigilância Ltda., contrariando o art. 72, inciso V, da Lei 14.133/2021, que estabelece que o processo de contratação direta deve ser instruído com a comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária; e c.2) ausência, no processo de contratação emergencial, de memória de cálculo demonstrando o atendimento aos quantitativos e prazos previstos no item 8.32 do termo de referência, contrariando o art. 72, inciso III, da Lei 14.133/2021, que exige, no processo de contratação direta, que os pareceres jurídicos ou técnicos, quando for o caso, demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Ministério da Educação e à representante; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de que a AudContratações monitore a determinação constante do item 1.7. 1. Processo TC- Processo 017.332/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessadas: Katana Segurança Ltda. - EPP (12.147.170/0001-82); Secretaria-executiva do Ministério da Educação (00.394.445/0023-09). 1.2. Órgão: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rafael de Avila Vieira (OAB/DF 30.692). 1.7. Determinar ao Ministério da Educação, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que mantenha o Contrato 13/2024 vigente somente até a conclusão da nova licitação com o mesmo objeto, devido à contratação da empresa Sollo Vigilância Ltda. sem que ela tenha comprovado atendimento ao previsto nos itens 8.32 e 8.33 do Termo de Referência da Contratação Emergencial, e, no prazo de 30 dias, encaminhe ao Tribunal cronograma contendo todas as etapas necessárias para conclusão do referido processo licitatório, com indicação dos setores responsáveis e prazos.